Tribunal: TJSP
Processo: 1009588-35.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Ação de cobrança. Prestação de serviços automotivos a proveito de seguradora. Falta de apresentação de notas fiscais comprobatórias da aquisição das peças incluídas na cobrança. Condição não anunciada na autorização para a execução dos reparos. Descabimento da exceção de contrato não cumprido nesse contexto. Procedência da ação que se impunha. Recurso não provido.